Tribunal: TJES
Processo: 5001826-86.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001826-86.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WIDOSON DOS SANTOS ROCHA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001826-86.2020.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG. S.A.

RECORRIDO: WIDOSON DOS SANTOS ROCHA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c reparação por danos morais e antecipação da tutela de urgência

proposta por
WIDOSON DOS SANTOS ROCHA
, em face de
BANCO BMG. S.A.,
na qual a parte autora, ora recorrida, sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado junto à recorrente no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais), cujos descontos seriam feitos em folha de pagamento. Sustenta que, posteriormente, descobriu que na verdade tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado. Por fim, afirma que o montante descontado até a propositura da presente ação é de
R$ 5.034,83 (cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos)
.

Em sede de

sentença (ID 1249312) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido Contraposto da ré e JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido da parte autora, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR que a ré cesse os descontos do contrato discutido nesses autos, na folha de pagamento da parte autora junto à Prefeitura Municipal de Linhares/ES.

b) DETERMINAR o cancelamento de qualquer cartão de crédito, objeto da discussão desses autos que, porventura, tenha sido emitido pelo requerido em nome do autor;

c) DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora junto ao requerido, referente ao contrato discutido nesses autos;

d) CONDENAR a ré a restituir os valores descontados indevidamente do contracheque da parte autora no valor de R$ 1.374.83 (um mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;

e) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação
".

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1249315),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, que inexistem danos morais na demanda em questão, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, em razão da desproporcionalidade do valor arbitrado em sentença. Por fim, sustenta que não é necessária a compensação do valor recebido.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato trazido aos autos pela demonstra que, de fato, trata-se da contratação de empréstimo consignado. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que, somado ao fato de as faturas em anexo demonstrarem que o consumidor não utilizou o cartão na modalidade crédito, permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito.

Os extratos apresentados (ID 1249247 e 1249247) comprovam que o recorrido é servidor público municipal, o que confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte recorrente da apresentação de via negocial mais onerosa ao contratante, qual seja, a utilização de cartão de crédito consignado.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

A instituição financeira não comprovou que, no momento da assinatura do contrato, o autor tinha pleno conhecimento das características peculiares atinentes ao cartão de crédito consignado, inexistindo prova idônea de que tenham sido fornecidas informações prévias, claras, adequadas e inequívocas acerca das cláusulas contratuais à consumidora, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à recorrida, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: “(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o
status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais, dispondo, inclusive, se tratar de venda casada (art. 39, I, CDC).

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado (R$ 3.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.